Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. A indicação de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão proporciona admissibilidade dos aclaratórios. Eventual inexistência de vícios acarretará a rejeição do pedido.
2. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
3. A parte inconformada deve se valer de meios idôneos para sua modificação, visto que os aclaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
4. Embargos de declaração não providos.